Tribunal: STF
Processo: HC 215504
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Atividade clandestina de telecomunicação. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa pelo crime previsto no art. 183 da Lei 9.472/97.



3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa para reduzir a pena substitutiva de prestação pecuniária para 1 salário-mínimo. Na sequência, a Defensoria opôs embargos declaratórios, a fim que o Ministério analisasse a possibilidade de propositura de Acordo de Não Persecução Penal. Desprovidos os embargos, foi interposto recurso especial. O Relator do REsp 1.991.569, Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade da aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código Penal, na redação conferida pela Lei n. 13.964/19. Ressalta que “a própria jurisprudência dos Tribunais Superiores traz o reconhecimento de aplicação dos institutos despenalizadores mesmo que o processo já esteja em fase recursal, na hipótese de que a entrada em vigor da nova lei mais benéfica atinja processos em curso que já estejam nessa fase”.



5. Prossegue a narrativa para apontar a existência de enunciado sumular do Ministério Público Federal, o qual “por meio de sua 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (2CCR) [firma] o entendimento para orientar os Procuradores da República no sentido de que o oferecimento do acordo de não persecução penal é cabível até o trânsito em julgado”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja concedido o acordo de não persecução penal, ante o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo texto da Lei ”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191.464 AgR, de minha relatoria). Transcrevo a ementa do julgado:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.



10. No caso de que se trata, considerando que a denúncia foi recebida em 12.04.2019, antes, portanto, da Lei 13.964/2019, não é possível falar em ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator